Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
I – A simples dificuldade de a Defensoria Pública manter contato com o agravante-autor-reconvindo não autoriza a intimação pessoal do representado, pois é dever deste manter seus dados atualizados perante seu representante.
II – Agravo de instrumento desprovido.